Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716992-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCO TULIO SANTOS OLIVEIRA CAMARGO DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o conhecimento do recurso, uma vez que, aparentemente, as razões do recurso estão dissociadas da sentença, mormente quanto à notificação por meio eletrônico. No mesmo prazo, esclareça se o protesto do título foi concluído. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator